Tribunal: TJBA
Processo: 8021537-32.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8021537-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO, AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PROCEDIMENTO COMUM.
AGRAVO INTERNO.
REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS.
ROYALTIES
DO PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E XISTO BETUMINOSO
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, § 1º, DA CF, C/C O ART. 9º, DA LEI 7.990/1989. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA PELO ESTADO AOS MUNICÍPIOS BAIANOS
DO SEU TERRITÓRIO INDEPENDENTEMENTE DE SEREM OU NÃO PRODUTORES
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO Da CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º, DA LEI 7.990/1989, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ é eficaz a norma do art. 9º, da Lei 7.990/1989, sendo devido pelos Estados produtores de petróleo aos seus municípios produtores/exploradores, o correspondente a 25% dos
royalties
recebidos, na proporção de suas cotas-partes.

2.
A tese de inconstitucionalidade do repasse pleiteado também não merece acolhida, pois a mat
é
ria foi expressamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4846, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face do art. 9º, da Lei Federal n.º 7.990/1989, no qual assentou-se o entendimento de que a norma é constitucional.

3.
Firmou ainda o Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o repasse da compensação é devido, ainda que aos municípios que não se enquadrem como produtores petróleo, gás natural ou xisto betuminoso.

4
.
Ação julgada procedente, para o fim de se determinar o pagamento mensal da compensação financeira e a indenização relativa ao período retroativo não adimplido, obedecendo-se ao prazo prescricional de cinco anos.

5. Agravo Interno declarado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores
integrantes
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a ação
e em
DECLARAR PREJUDICADO
o Agravo Interno.
.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA